Tribunal: STF
Processo: ARE 1447127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE CONDUTA DE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE NOVO PROCESSO DISCIPLINAR SOBRE OS MESMOS FATOS. INCABÍVEL. ‘BIS IN IDEM’. CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A questão dos autos cinge-se em constatar a eventual ocorrência de ‘bis in idem’, com o consequente trancamento do Processo Disciplinar nº 336/2011(antigo nº 230/2009), face ao Processo Disciplinar nº 26/2005, anteriormente instaurado sobre os mesmos fatos, já transitado em julgado. 2. Em sede do PD nº 26/2005, o apelante foi absolvido pelo Conselho de Ética em 29/08/2008. Todavia, foi condenado na esfera penal pelos crimes de apropriação indébita e falsidade ideológica, o que ensejou a instauração do PD nº 336/2011, no qual foi aplicada a pena de censura, nos termos do art. 34 do Estatuto da ordem dos Advogados do Brasil. 3. Forçoso convir que é vedada a repetição da pretensão punitiva com a instauração de um novo processo disciplinar, ainda que haja condenação na esfera criminal, considerando que se trata de esferas distintas e independentes. 4. Apelo provido” (fls. 7-8, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XIII, XXXVI e LIII da Constituição da República. Argumenta “não cabe(r) ao Judiciário agora invalidar a decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP e decidir pela existência de bis in idem, uma vez que se trata de ilegítima incursão no mérito do ato administrativo perfeito praticado pela única autoridade competente para tanto” (fl. 7, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “não h(aver) que se falar em reexame de provas ou análise de fatos, mormente por se tratar de questão exclusivamente de direito, ou seja, de interpretação de dispositivos da constituição federal, não sendo aplicável a este caso a Súmula n.º 279 do STF” (fl. 5, e-doc. 34).



    Salienta que “apresentou as razões pelas quais entende que o acórdão violou diretamente o disposto no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 22).



    Assevera ser “o debate acerca da violação ao artigo 5º, incisos II, XIII, XXXVI e LIII da Constituição Federal pelo E. Tribunal a quo” (fl. 6, e-doc. 22).



    Salienta a necessidade de “sanar a indubitável falha cometida pelo Tribunal de piso, que aplicou qualificação jurídica desacertada ao caso concreto. Pretende-se, portanto, que esse Supremo Tribunal Federal proceda tão somente com o reenquadramento jurídico dos fatos já delineados pela Corte local, vez que o Tribunal a quo se equivocou na subsunção dos fatos às normas aplicadas, razão pela qual emerge a necessidade de revaloração dos fatos já comprovados” (fl. 5, e-doc. 34).



    Enfatiza que “o tema ora em debate recai, exclusivamente, em cima da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, sendo desnecessária a análise de qualquer fato ou prova, limitando-se à matéria de direito” (fl. 6, e-doc. 34).



    Assinala que, “embora a OAB não esteja submetida a nenhuma hierarquia ou vinculação à Administração direta, trata-se de entidade que exerce função pública, possuindo o status de serviço público independente e, enquanto tal, vale-se dos poderes próprios do Estado. Desta feita, eventual procedência desta ação ensejará em indevida incursão no mérito administrativo e na independência que a OAB tem para disciplinar os advogados inscritos em seus quadros e apurar eventuais condutas infratoras dos deveres ético-disciplinares” (fl. 7, e-doc. 34).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A questão dos autos cinge-se em constatar a eventual ocorrência de ‘bis in idem’, com o consequente trancamento do Processo Disciplinar nº 336/2011(antigo nº 230/2009), face ao Processo Disciplinar nº 26/2005, anteriormente instaurado sobre os mesmos fatos, já transitado em julgado. (...)



      O PD nº 26/2005 teve início com a representação da Delegacia de Polícia de Urupês, em razão da instauração do Inquérito Policial nº 087/2003, para apuração do crime de estelionato, em que figura como vítima o Sr. Oswalter Preti e como indiciado, o apelante, inscrito na OAB sob o nº 103.489. De acordo com a Portaria de instauração do inquérito policial, o apelante ‘valendo-se de sua função de advogado, sacou o valor de R$ 6.295,00 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais) da conta corrente de Oswalter Preti, a quem havia prestado servidos advocatícios, apoderando-se de referida quantia.’ O boletim de ocorrência informa que a vítima teve conhecimento de que foi realizado o referido saque em sua conta corrente no início do mês de julho de 2003. 



    O apelante foi absolvido pelo Conselho de Ética em 29/08/2008, sob o fundamento de que não ficou comprovado que teria recebido valores em nome de seu constituinte em processo previdenciário, conforme consta do Acórdão nº 11376, com o consequente arquivamento em maio de 2009. 



    No entanto, o apelante foi condenado na esfera penal pelos crimes de apropriação indébita e falsidade ideológica, tendo o r. Juízo Criminal acolhido a denúncia de que ‘(...) o co-réu Zacarias, aproveitando-se da condição de analfabeto da vítima (Oswalter Preti), escreveu de próprio punho em recibo particular no verso de uma das vias do alvará judicial de levantamento, a ser assinado pelo ofendido, inserindo a falsa informação de que a vítima estaria recebendo todo o valor depositado (...)’. (...)



    Em razão da condenação do autor, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, encaminhou a Representação nº 060/2009, em 14/09/2009, sendo instaurado o PD nº 336/2011, no qual foi aplicada a pena de censura, nos termos do art. 34 do Estatuto da ordem dos Advogados do Brasil, cuja decisão transitou em julgado em 23/08/2013.



      Da leitura de ambos Procedimentos Disciplinares, verifica-se que, embora tenham fundamentos diversos, os fatos apurados são os mesmos, relativos à apropriação indébita de quantia pertencente ao Sr. Oswaldo Preti. (...)



    Deste modo, forçoso convir que é vedada a repetição da pretensão punitiva com a instauração de um novo processo disciplinar, ainda que haja condenação na esfera criminal, considerando que se trata de esferas distintas e independentes. Sendo assim, procede a alegação do ‘bis in idem’ alegada pelo autor, pois a infração pela qual foi condenado criminalmente, estava compreendida no primeiro PD 26/2005, no qual foi absolvido, sendo necessário ressaltar, mais uma vez, ser inadmissível a instauração de um segundo PD que versa sobre os mesmos fatos.



    Destarte, a existência de dois processos disciplinares, que versam sobre os mesmos fatos, sendo que o primeiro já fez coisa julgada, impossibilita a apreciação de novo procedimento administrativo, razão pela qual a reforma da r. sentença é medida que se impõe” (fls. 3-7, e-doc. 22).



    Pela situação fática apresentada, o Tribunal de origem constatou que havia dois procedimentos disciplinares para apurar a mesma conduta ilícita do advogado e determinou o cancelamento de um deles, fundamentando-se, para dirimir a controvérsia, na legislação infraconstitucional.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NA OAB. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IDONEIDADE MORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.353.915-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 10.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo Administrativo Disciplinar. Advocacia. Recusa de prestação de contas a cliente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.245.672-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.3.2020).



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “Conforme entendimento sumulado do STF, não cabe a interposição de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF)” (ARE n. 1.365.477-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.6.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora